Tribunal: TJSP
Processo: 2058312-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2058312-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MATEUS DE
SOUZA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058312-37.2020.8.26.0000 -Voto no 13816
2
Habeas Corpus Criminal no 2058312-37.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Mateus de Souza Santos
Voto no 13816
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da
Lei Antidrogas. Prisão preventiva. Gravidade em
concreto da conduta e tentativa de fuga que indicam
que a custódia cautelar é necessária para a aplicação da
lei penal e garantia da ordem pública. Não acolhimento
do pedido de prisão domiciliar em razão da pandemia
de COVID-19. Ordem não concedida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor
do paciente MATEUS DE SOUZA SANTOS, alegando-se, em síntese, que MATEUS foi
preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, e que houve a
indevida conversão em prisão preventiva, sem a presença dos requisitos legais para tanto.
Ressalta a desproporcionalidade da medida, o fato de o delito ter
sido praticado sem violência ou ameaça e a Recomendação n. 62/20 do CNJ, relacionada à
pandemia de COVID-19, a qual determina menor rigor na conversão do flagrante em
prisão preventiva.
A liminar foi indeferida às fls. 63/64 e foram dispensadas as
informações.
A d. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela denegação da
ordem (fls. 84/88).
É o relatório.
Verifica-se dos autos que o paciente trazia consigo, para entrega e
consumo de terceiros, no interior de duas mochilas, um total de 837 (oitocentos e trinta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058312-37.2020.8.26.0000 -Voto no 13816
3
sete) invólucros plásticos contendo cocaína, com peso líquido de 386,7g (trezentos e
oitenta e seis gramas e sete decigramas), bem como 03 (três) aparelhos de telefone celular e
a quantia de R$ 234,00 (duzentos e trinta e quatro reais) em diversas notas.
Ante tal quadro fático, o paciente foi preso em flagrante pela
suposta prática do crime de tráfico de drogas, e que houve conversão da sua prisão em
flagrante em preventiva, o que motivou o presente habeas corpus.
É certo que a prisão preventiva se encontra devidamente justificada
para garantia da ordem pública, havendo suficientes indícios de autoria e materialidade,
conforme bem assinalado pelo juízo de piso na decisão que converteu o flagrante.
O crime de tráfico de entorpecentes é gravíssimo, uma vez que traz
grande preocupação e prejuízo à sociedade, destruindo lares e subjugando a juventude,
motivo pelo qual é equiparado a hediondo e, apesar de atualmente ser permitida a liberdade
provisória, em casos excepcionais, mediante a análise de cada caso concreto, entende-se
que na hipótese dos autos não estão presentes os requisitos para tal.
Pontue-se que o juízo que ora se realiza não se vincula à
culpabilidade do paciente, fato que será mais bem analisado, sobretudo porquanto houver
em situação de tramitação processual ordinária maiores elementos de convicção a respeito
do grau de comprometimento.
Porém, além dos indícios de autoria e prova da materialidade, estão
presentes os demais requisitos necessários para a manutenção da prisão-cautela,
especialmente para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, havendo risco de
reiteração delitiva e também ponderando-se que há notícias de que o paciente tentou fugir
quando da abordagem policial.
Também não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção
de inocência, em razão da não concessão da liberdade provisória pelo crime descrito na
inicial, quando a necessidade da custódia cautelar está demonstrada pelos fatos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058312-37.2020.8.26.0000 -Voto no 13816
4
pressupostos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal (CPP), e também há que se
ponderar que as cautelares alternativas à prisão não são aptas a assegurar o resguardo da
ordem pública ou futura aplicação da lei penal.
Ademais, quanto à situação de pandemia, esta não autoriza, por si
só, a concessão automática de liberdade a todos os presos do sistema prisional paulista, não
havendo, no momento, razões para supor que aqueles que gozam de liberdade plena estão
mais seguros do que os que permanecem no cárcere, sendo de rigor ponderar que a
orientação geral à população é no sentido de haver confinamento.
Ainda, não há qualquer comprovação nos autos de que, em meio
aberto, ou seja, em prisão domiciliar, a paciente receberia os cuidados médicos que tem
recebido no estabelecimento prisional.
Também não restou comprovado que há risco concreto à sua saúde
dentro da unidade prisional em que se encontra, maior do que o suportado pela população
em geral.
Assim, conclui-se que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado
pela estreita via do writ e, por conseguinte, que a digna autoridade impetrada agiu em
perfeita conformidade com a lei e não se vislumbra qualquer ato que justifique a concessão
da ordem.
Ante o exposto DENEGA-SE a presente ordem de habeas corpus.
Reinaldo Cintra
Relator